Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve omissão no julgado quanto à possibilidade de penhora de parte da renda do devedor para fins de quitação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. Não há como reconhecer a existência de omissão de questão que não foi apresentada no agravo de instrumento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, § 2o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.055, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 3.8.2020.